Tribunal: STF
Processo: RE 1587488
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União (Fazenda Nacional) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), cuja ementa transcrevo:

“TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. IMUNIDADE. ART. 14, CTN. LEI 12.101/2009. CEBAS. REQUISITOS CUMPRIDOS À ÉPOCA. APELAÇÃO PROVIDA. 
    1. O cerne da presente controvérsia gravita em torno do reconhecimento da imunidade de entidade beneficente de assistência social, quanto ao recolhimento de contribuições sociais, tal como prescrito no § 7º do artigo 195 da Constituição Federal. 
    2. A Constituição Federal conferiu imunidade para as entidades beneficentes de assistência social afirmando que elas estão dispensadas de pagar contribuições para a seguridade social.
    3. In casu  o laudo do perito judicial, emitido em 19/12/2019, concluiu que à época a autora comprovou que atendia os requisitos pelo Art. 14 do Código Tributário Nacional, porém, não havia logrado bom êxito em demonstrar o cumprimento das exigências impostas pela então Lei 12.101/2009 - legislação vigente à época e específica que dispunha sobre a Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social e que regulamentava os procedimentos para assegurar a isenção de contribuições para seguridade social. 
    4. Ocorre que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 566622, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 23/02/2017 (Repercussão Geral – Tema 32) (Info 855) chegou à conclusão de que a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas deve ser estabelecida por lei complementar e não lei ordinária reputando inconstitucionais as exigências contidas na lei ordinária - Lei 12.101 de 2009 - legislação vigente à época e específica que dispunha sobre a Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social . 
    5. Assim, os requisitos legais exigidos na parte final do § 7º, antes da edição da LC 187/2021, eram somente aqueles previstos no art. 14 do CTN. 
    6. Dessa forma, para gozarem da imunidade, as entidades deveriam obedecer às seguintes condições: a) não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; b) aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; c) manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão. 
    7. Assim, considerando que à época dos fatos, houve comprovação, por laudo pericial quanto ao preenchimento dos requisitos previstos no art. 14 do CTN e que a jurisprudência à época considerou inconstitucionais as exigências contidas na lei ordinárias L. 12.101/2009, de rigor reconhecer a procedência do pedido da parte autora quanto a esse ponto. 
    8. Isso porque as entidades beneficentes possuem direito à imunidade desde quando preencheram os requisitos previstos na lei complementar (e não desde a data em que foi conferido o CEBAS).
    9. Inversão do ônus das verbas de sucumbência. 
    10. Apelação provida”. (eDOC 230, p. 6-7) 

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 195, § 7º, do texto constitucional.
Nas razões recursais, alega-se que o Tribunal de origem afastou a necessidade da Certificação de Entidade Beneficente (CEBAS) para a parte recorrida fazer jus à imunidade prevista no artigo 195, §7º da CF 1988, bastando o cumprimento dos requisitos previstos no art. 14 do CTN.
Aduz-se que os requisitos para o reconhecimento da imunidade às entidades beneficentes de assistência social eram disciplinados, até a edição da LC 187/2021, pela Lei 12.101/09, da qual o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de vários dispositivos por meio da ADI 4.480. 
Sustenta-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no julgamento da ADI 4.480, no sentido de que os aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária. Nesse julgamento, esta Corte declarou a inconstitucionalidade de vários dispositivos da Lei 12.101/09.
Argumenta-se que, para fazer jus à referida imunidade, a pessoa jurídica interessada necessita, além da qualidade de entidade beneficente de assistências social, atender aos requisitos previstos na Lei 12.101/09. 
Assevera-se que, no entanto, no caso dos autos, o acórdão impugnado assentou o direito à parte recorrida à imunidade, nos termos da lei complementar (art. 14 do CTN), independentemente do cumprimento dos requisitos estabelecidos em lei ordinária, principalmente no tocante à certificação. Aponta-se que os aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo prescindem de lei complementar, podendo ser perfeitamente definidos em lei ordinária.
Posteriormente, o TRF3, em juízo negativo de retratação (art. 1.040, II, do CPC), manteve o reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, da Constituição Federal em favor da Fundação Liceu Pasteur, relativamente às contribuições sociais patronais e de terceiros incidentes no período de 08/2016 a 12/2021. 
A União interpôs novo recurso extraordinário, complementando as razões do primeiro recurso extraordinário interposto (eDOC 279).

É o relatório. Decido.

O recurso não merece prosperar.
Inicialmente, destaco o entendimento deste Tribunal de que a  utilização do termo “isenção”, em lugar de “imunidade”, no § 7º do artigo 195 da Constituição Federal consiste em mera atecnia do legislador. Nesse contexto, o referido dispositivo constitucional estabelece verdadeira imunidade tributária, como se verifica do seguinte trecho do voto do Ministro Relator, no RMS 22.192 (Primeira Turma, rel. Min. Celso de Mello, DJ 19.12.1996):

“A cláusula inscrita no art. 195, § 7º, da Carta política – não obstante referir-se impropriamente à isenção de contribuição para seguridade social -, contemplou as entidades  beneficentes de assistência social com o favor constitucional  da imunidade tributária, desde que por elas preenchidos os requisitos  fixados em lei […].
Convém salientar que esse magistério doutrinário reflete-se na própria jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal, que já identificou, na cláusula inscrita no art. 195, § 7º, da Carta Política, a existência de uma típica garantia  de imunidade estabelecida em favor das entidades beneficentes de assistência social (RTJ 137/965, Rel. Min. MOREIRA ALVES)”.

Quanto aos requisitos em si, esta Corte enfrentou a controvérsia alusiva à fruição da imunidade do art. 195, § 7º, da Constituição Federal por ocasião do julgamento, em conjunto, dos embargos de declaração no RE 566.622 (Tema 32) e em diversas ações de controle de constitucionalidade. A síntese consolidada dessa jurisprudência repousa na seguinte fórmula, assentada no aludido tema:

A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.

Para além disso, há jurisprudência construída no sentido de que aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária.
Com efeito, o entendimento firmado a partir desse julgamento é de que aspectos procedimentais relativos à comprovação do cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 14 do Código Tributário Nacional podem ser tratados por meio de lei ordinária. Desse modo, a lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas. 
No que concerne ao julgamento da ADI 4.480, de minha relatoria, o Plenário desta Corte declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 12.101/2009, que traziam em seu conteúdo a exigência de contrapartidas específicas à concessão da “imunidade”, mas não a exigência do CEBAS, porquanto reconheceu a validade de dispositivos referentes à certificação. Eis a ementa desse julgado:

““Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Direito Tributário. 3. Artigos 1º; 13, parágrafos e incisos; 14, §§ 1º e 2º; 18, §§ 1º, 2º e 3º; 29 e seus incisos; 30; 31 e 32, § 1º, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e regula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social. 4. Revogação do § 2º do art. 13 por legislação superveniente. Perda de objeto. 5.  Regulamentação do § 7º do artigo 195 da Constituição Federal. 6. Entidades beneficentes de assistência social. Modo de atuação. Necessidade de lei complementar. Aspectos meramente procedimentais. Regramento por lei ordinária. 7. Precedentes. ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, bem como o RE-RG 566.622 (tema 32 da repercussão geral). 8. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 13, III, § 1º, I e II, § 3º, § 4º, I e II, e §§ 5º, 6º e 7º; art. 14, §§ 1º e 2º; art. 18, caput; art. 31; e art. 32, § 1º, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013”. (ADI 4.480, minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 15.4.2020)

Destaco, por ocasião do julgamento de segundos embargos de declaração opostos nos autos desse procedente, a referida decisão foi complementada para fazer constar o art. 29, VI, da Lei 12.101/2009 em sua parte dispositiva. Eis o teor da ementa:

“Segundos embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Direito Tributário. 3. Artigos 13, III, § 1º, I e II, § 3º, § 4º, I e II, e §§ 5º, 6º e 7º; 14, §§ 1º e 2º; 18, caput; 29; 31; e 32, § 1º, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013, declarados inconstitucionais. 4. Revogação do § 2º do art. 13 por legislação superveniente. Perda de objeto. 5. Ausência de referência à declaração de inconstitucionalidade do artigo 29, inciso VI, da Lei 12.101/2009, no dispositivo da decisão. 6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, apenas para complementar a decisão embargada, a fim de fazer constar o art. 29, VI, da Lei 12.101/2009 em sua parte dispositiva”. (ADI 4.480 ED-segundos, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 5.3.2021)

A propósito, transcrevo o seguinte trecho da decisão ora impugnada:

“O cerne da presente controvérsia gravita em torno do reconhecimento da imunidade de entidade beneficente de assistência social, quanto ao recolhimento de contribuições sociais, tal como prescrito no § 7º do artigo 195, da Constituição Federal.
(...)
In casu, o laudo do perito judicial, emitido em , concluiu que à 19/12/2019 época, a autora comprovou que atendia os requisitos pelo Art. 14 do Código Tributário Nacional, porém, não havia logrado bom êxito em demonstrar o cumprimento das exigências impostas pela então Lei 12.101/2009 - legislação vigente à época e específica que dispunha sobre a Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social e que regulamentava os procedimentos para assegurar a isenção de contribuições para seguridade social (Id 276982460), :in verbis:
(...)
Ocorre que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 566622, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 23/02/2017 (Repercussão Geral – Tema 32) (Info 855) chegou à conclusão de que a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas deve ser estabelecida por lei complementar e não lei ordinária reputando inconstitucionais as exigências contidas na lei ordinária - Lei 12.101 de - legislação vigente à época e específica que dispunha sobre a Certificação 2009 das Entidades Beneficentes de Assistência Social .
Assim, cabe ressaltar que não se desconhece acerca da inovação legislativa proveniente da LC 187/2021, mas o que se pontua aqui é que os requisitos legais exigidos na parte final do § 7º, antes da edição da LC 187/2021, eram somente aqueles previstos no art. 14 do CTN - os quais foram, à época, provados pela apelante no bojo do processo judicial por meio de perito judicial.
Dessa forma, para gozarem da imunidade, as entidades deveriam obedecer às seguintes condições:
a) não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
b) aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
c) manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
Assim, considerando que à época dos fatos,  houve comprovação, por o laudo pericial quanto ao preenchimento dos requisitos previstos no art. 14 do CTN e que a jurisprudência as exigências contidas à época considerou inconstitucionais lei ordinárias ,L. 12.101/2009, de rigor reconhecer a procedência do pedido da parte autora.
Isso porque as entidades beneficentes possuem direito à imunidade desde quando preencheram os requisitos previstos na lei complementar (e não desde a data em que foi conferido o CEBAS).
O STJ possui precedentes afirmando, inclusive, que o fato de a entidade “não possuir o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social(CEBAS), não é suficiente a impedir o reconhecimento da imunidade tributária no caso concreto pois, a teor da jurisprudência desta Corte, referido certificado trata-se de ato declaratório.” (STJ. 1ª Turma. REsp 1517801 SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 17/09/2015)”. (eDOC 230, p. 2-4)

Verifica-se, no trecho acima, que o tribunal de origem assentou o direito da parte recorrida à imunidade tributária, tendo em vista o preenchimento dos requisitos previstos no art. 14 do CTN,  à época da vigência da Lei 12.101/2009, afastando necessidade de a entidade possuir o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) para o reconhecimento do benefício.
Para além da adequação fundamentação apresentada pelo acórdão recorrido, penso que, independentemente da delimitação abstrata sobre o que sejam aspectos procedimentais, o presente recurso encontra óbice em razões próprias à sua configuração fática-probatória, conforme passo a expor.
O Tribunal de origem, a partir de detido exame do conjunto probatório, assentou três premissas factuais relevantes: (i) o laudo pericial contábil, produzido sob contraditório judicial, concluiu pelo cumprimento, pela recorrida, de todos os requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional — não distribuição de patrimônio ou rendas, aplicação integral dos recursos no País na manutenção dos objetivos institucionais e manutenção de escrituração contábil formal regular; (ii) a entidade detinha, à época, certificação como Entidade Beneficente de Assistência Social, com pedido de renovação formalmente protocolado e pendente de análise perante o órgão administrativo competente, sem oposição ou indeferimento; e (iii) a fundação detém, ainda, declarações de utilidade pública federal, estadual e municipal e prestação reconhecida de serviços nas áreas de educação e assistência social.
Posteriormente, ao entender pela desnecessidade do exercício do juízo de retratação (eDOC 278), o TRF3 reforçou e confirmou o pleno atendimento aos requisitos para o gozo da imunidade, com base nas provas produzidas no autos.
Em razão dessas premissas, o acórdão recorrido não negou a constitucionalidade da exigência de certificação, nem afastou em abstrato os dispositivos da Lei 12.101/2009 reputados constitucionais por esta Corte. Limitou-se a concluir, no contexto fático específico, que a soma de elementos comprovados — atendimento ao art. 14 do CTN documentado em laudo pericial somada à existência de pedido tempestivo de renovação da certificação ainda pendente de apreciação administrativa — autorizava o reconhecimento da imunidade naquele caso concreto.
Para revisitar essa conclusão e dar razão à recorrente — quer afastando o reconhecimento da imunidade, quer atribuindo às circunstâncias fáticas significação jurídica distinta —, seria indispensável reexaminar o laudo pericial, as portarias administrativas de reconhecimento da entidade, os documentos comprobatórios da escrituração contábil e o iter procedimental do pleito de renovação do CEBAS. Tal incursão é vedada em sede de recurso extraordinário, a teor do Enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Não se desconhece que, em hipóteses nas quais a controvérsia se delimite estritamente em torno da interpretação dos parâmetros constitucionais aplicáveis — sem necessidade de revolvimento probatório —, esta Corte pode e deve pronunciar-se sobre o alcance da tese fixada no Tema 32. Não é, porém, o caso destes autos, em que o juízo de subsunção feito pelo Tribunal de origem repousa de modo determinante sobre laudo pericial e documentação técnica que demandariam novo escrutínio probatório.
Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE BENEFICENTE. NECESSIDADE DE CERTIFICAÇÃO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame Agravo regimental interposto pela União (Fazenda Nacional) contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, ao fundamento de que a controvérsia versava sobre matéria infraconstitucional, aplicando-se a Súmula 279 do STF. Alegação de erro material quanto à identificação do recurso analisado e de violação da jurisprudência consolidada da Corte quanto à exigência do CEBAS para o gozo de imunidade tributária. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve equívoco material na decisão agravada ao considerar como objeto do recurso extraordinário o apelo interposto pela parte contribuinte, e não o da Fazenda Nacional; e (ii) saber se o acórdão do TRF da 5ª Região contrariou entendimento do STF ao afastar a exigência de certificação da entidade beneficente como condição para usufruir da imunidade prevista no art. 195, § 7º, da Constituição. III. Razões de decidir 3. Reconhecimento de omissão na decisão agravada quanto à apreciação específica do recurso interposto pela Fazenda Nacional, mas entendimento pela manutenção da decisão, diante da ausência de fundamentos que justifiquem a reforma do acórdão recorrido. 4. A controvérsia envolve a revaloração do conjunto fático-probatório e interpretação de normas infraconstitucionais, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 5. O acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, nem afastou a possibilidade de regulação legal da certificação, tendo apenas reconhecido, com base nos autos, o cumprimento dos requisitos para a imunidade. 6. Divergência com a jurisprudência do STF não verificada, à luz da moldura fática firmada pela instância ordinária. Precedentes reafirmando o entendimento de que a discussão sobre requisitos para imunidade tributária de entidade beneficente é de índole infraconstitucional. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.526.404, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 25.8.2025, DJe 28.8.2025)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
Publique-se. 
Brasília,  20 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente